Tribunal: TJMT
Processo: 1013374-43.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013374-43.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ - CPF: 218.791.256-68 (EMBARGANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), JORGE HONDA - CPF: 237.402.649-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou a teoria do adimplemento substancial, mantendo o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e afastando a rescisão pretendida, por reconhecer o cumprimento substancial da obrigação contratual pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos declaratórios foram manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, que enfrentou de forma coerente e fundamentada todas as questões submetidas à apreciação judicial.

4. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, sobretudo quando a decisão foi devidamente motivada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

5. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não se configurando hipótese de cabimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A decisão judicial devidamente fundamentada não pode ser infirmada pela mera irresignação da parte embargante.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Antonio Abdala Queiroz,
opôs Embargos de Declaração em ID 307305639, alegando a existência de vício de “omissão” no acórdão de ID 305982376, que a unanimidade, Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada deixou de analisar questão da cláusula penal de perda das parcelas pagas no caso de inadimplemento.

Sustenta existir omissão quanto ao pedido de fruição do imóvel. Que a cláusula penal é admitida para evitar enriquecimento ilícito.

Alega que a parcela de R$200,00 e a idade avançada do embargado viola razoabilidade e caracteriza má-fé contratual.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 294788880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Extrai-se dos autos que Jose Antônio Abdala Queiroz ajuizou a presente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em face de Jorge Honda, alegando, em síntese, que, em 30/04/2013, celebrou com o requerido contrato de compromisso de compra e venda referente a um terreno localizado no bairro Jardim Eldorado II, em Várzea Grande/MT, com área total de 10.890 m2, pelo valor de R$ 198.000,00.

Aduz que o pagamento seria realizado de forma parcelada, em 100 prestações, com valores proporcionais às áreas adquiridas, a saber: área de 7.690 m2, pelo valor de R$ 70.000,00 (parcelas de R$ 700,00); área de 1.200 m2, pelo valor de R$ 30.000,00 (parcelas de R$ 300,00); e área de 2.000 m2, pelo valor de R$ 98.000,00 (parcelas de R$ 980,00).

Afirma que o requerido pagou o montante de R$ 127.200,00, porém tornou-se inadimplente ao deixar de quitar o saldo remanescente do contrato.

Sustenta que, embora não tenha efetuado o pagamento integral das parcelas devidas, o requerido ajuizou ação perante a 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT (processo nº 1019468-75.2022.8.11.0002), na qual contesta a titularidade do imóvel. Todavia, alega ser o legítimo proprietário do bem e que o requerido descumpriu as obrigações contratuais, não apenas pela inadimplência das parcelas, mas também pelo não pagamento dos tributos incidentes, como o IPTU.

Diante disso, requer a decretação da rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente perda, pelo requerido, dos valores já pagos, bem como sua condenação ao pagamento pela fruição do imóvel, no montante equivalente a 1% do valor atualizado do bem por mês de ocupação.

Por fim, pleiteia a reintegração na posse do imóvel, com a expedição do competente mandado de despejo.

Em contrapartida, o requerido apresentou defesa, alegando incerteza quanto à propriedade do imóvel e sustentando que ajuizou ação de produção antecipada de provas com o objetivo de esclarecer tanto a titularidade quanto a localização do bem.

Invoca os princípios da função social da posse e da dignidade da pessoa humana, argumentando que exerce a posse sobre o imóvel desde 2013, tendo promovido benfeitorias e melhorias, além de defender a incidência da teoria do adimplemento substancial.

(...);

A controvérsia deve ser apreciada sob a ótica recursal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, ou seja, conforme os limites traçados pela sentença recorrida.

A questão central reside em saber se aplicável ao caso a tese do adimplemento substancial do contrato.

No caso concreto, como bem elucidado na sentença, o requerido adquiriu do autor, três imóveis localizados no Jardim Eldorado II, em Várzea Grande/MT, com área total de 10.890 m2, pelo valor de R$ 198.000,00, conforme contrato de compromisso de compra e venda (ID 274001923).

(...);

Constata-se, assim, que o requerido cumpriu substancialmente a obrigação contratual, sendo a inadimplência residual inferior a 30% do valor total do negócio jurídico.

Diante disso, aplica-se ao caso a teoria do adimplemento substancial, que visa preservar o contrato quando este foi quase integralmente cumprido, afastando a rescisão por inadimplemento parcial, desde que este não comprometa a finalidade do negócio jurídico.

Nesse contexto, mostra-se mais adequado exigir-se o adimplemento do valor remanescente por vias ordinárias de cobrança, em consonância com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da proporcionalidade.

Dessa forma, a quantia paga pelo Apelado é suficiente para impedir a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com o Recorrido.

A aplicação da teoria substancial do contrato está atrelada no principio da boa fé que devem ter os contratantes na formação e na execução do contrato, na dicção do art. 422 do Código Civil.

Trata-se de questão de cunho social e, sobretudo para impedir o enriquecimento sem causa e opção do devedor na situação que lhe é mais favorável, aplicando-se, na espécie, por analogia esta questão pertinente quando é tratada em nível de um processo de execução.

Consagra-se, portanto, esta teoria que, nos casos em que o contrato contraído estiver quase na totalidade cumprido, sendo a mora insignificante (como no caso em comento), não caberá a rescisão contratual ou sua extinção, mas tão somente outros efeitos jurídicos, isto é, mera cobrança daquele valor insignificante, em relação ao todo, não adimplido a tempo, forma, modo, pelo devedor constituído em mora.

De obrigação, merece ser registrado que, para fins e efeitos de aplicação da teoria substancial do contrato, alguns requisitos básicos devem ser observados: a)- o cumprimento expressivo do contrato e, neste aspecto, o requerido já quitou aproximadamente 70% (setenta por cento); b)- prestação realizada atenda a finalidade do negócio jurídico, igualmente consolidada com o pagamento do percentual já mencionado; c)- boa fé objetiva e preservação do equilíbrio contratual.

Ressalte-se que o requerido manifestou disposição em quitar o saldo devedor, o que evidencia sua boa-fé e intenção de adimplir integralmente o ajuste.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, inclusive em hipóteses análogas, conforme se depreende dos julgados colacionados.

(...);

Mostra-se abusiva a pretensão do requerente em ingressar com a medida rescisória e, por outro lado, tentar-se enriquecer sem causa justa, quando almeja, vultosos valores a titulo de fruição do imóvel por parte do requerido, multa contratual, e ainda se beneficiar das benfeitorias voluptuárias realizadas nos imóveis.

O contrato deve ser preservado em razão de sua inerente função social. Eventual rescisão contratual e a tentativa de retornar as partes ao ‘status quo ante’ ensejaria atribulações infinitamente maiores do que a manutenção do mesmo.

Insta destacar que a manutenção do contrato não impede que o credor receba seu crédito. Nesse sentido, confira o ensinamento do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: “(...) a Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato, que é de origem germânica, tem por objetivo impedir a resolução do contrato, a extinção de um contrato ante o inadimplemento mínimo. Mas isso não pode, em hipótese alguma, tirar do credor a faculdade de receber o seu crédito pelos meios legais disponíveis”. (Resp. 1255179-RJ).

Colhe-se precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...);

Portanto, tendo o juízo de origem bem resolvido a controvérsia, impõe-se a manutenção integral da sentença.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria, para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025